Tribunal: TJSP
Processo: 0253534-60.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Sexta-parte. Correção monetária e juros de mora, estes de meio por cento ao mês, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Sexta-parte. Correção monetária e juros de mora, estes de meio por cento ao mês, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.